Tribunal: TJSP
Processo: 2045442-23.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Falsificação de documento público – Sentença condenatória – Pleito de anulação do trânsito em julgado, para interposição de recurso, indeferido – Ocorrência de lapso ou falha na comunicação pelo Sr. Oficial de Justiça – Descabimento – Paciente e advogada pessoalmente intimados da r. sentença – Decisum transitou em julgado – Ausência de irregularidade – Atos

Ementa:
Habeas Corpus – Falsificação de documento público – Sentença condenatória – Pleito de anulação do trânsito em julgado, para interposição de recurso, indeferido – Ocorrência de lapso ou falha na comunicação pelo Sr. Oficial de Justiça – Descabimento – Paciente e advogada pessoalmente intimados da r. sentença – Decisum transitou em julgado – Ausência de irregularidade – Atos administrativos têm fé pública e gozam de presunção de veracidade juris tantum – Inexistência de qualquer comprovação que pudesse ilidir a veracidade das declarações do Sr. Oficial de Justiça – Prazo recursais são fatais, contínuos e peremptórios – Inteligência do artigo 798, caput, e § 5o, "a", do Código de Processo Penal – Inconformismo externado fora do quinquídio previsto no artigo 593, do mesmo Diploma processual – Ordem denegada.